Tribunal: TJSP
Processo: 1072180-32.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento e outras Avenças - Documento que lastreou a execução que carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título executivo extrajudicial - Execução extinta - Sentença mantida - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000908796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1072180-32.2016.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são
embargados CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANCA
LTDA - EPP, HISCO HARDWARE INFORMAÇÕES, SISTEMAS E
COMUNICAÇÕES ON LINE, ASA AMÉRICA SEGURANÇA AVANÇADA
LTDA, TELEPAC TELECOMUNICAÇÕES E PORTAS AUTOMÁTICAS
EIRELI, ATLANTIC SEGURANÇA DIGITAL LTDA - ME, SC & C
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - CHIPSAT, FLORISVALDO CARDOSO
DE SÁ e ELISÂNGELA MIRANDA CARDOSO DE SÁ.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38313
EDCL. No: 1072180-32.2016.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EBDO.: CONSULTSEG CONSULTORIA TÉCNICA EM SEGURANÇA LTDA
EPP E OUTROS
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inocorrência - Instrumento Particular de Confissão de Dívida
com Promessa de Pagamento e outras Avenças - Documento
que lastreou a execução que carece dos requisitos de liquidez,
certeza e exigibilidade e, por isso, não configura título
executivo extrajudicial - Execução extinta - Sentença mantida -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 873/879, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargante, mantendo a r. sentença, que acolheu os
embargos à execução, para reconhecer a nulidade da execução, em virtude
da iliquidez e incerteza do título, bem como condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, majorando os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa.
Sustenta a embargante que o v. acórdão incorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
omissão por considerar que título carece de requisitos referente a liquidez,
certeza e exigibilidade. Alega que foi cabalmente demostrado que o
documento possui todos os requisitos necessários; que as alegações
deduzidas nos embargos à execução oposto pela Consultseg não são
suficientes para anular a execução.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante, o v. acórdão
não é omisso, porquanto explícito no conteúdo do decisum que a parte não
demonstrou efetivamente a inocorrência de duplicidade da cobrança, razão
pela qual não se pode concluir pela liquidez, certeza e exigibilidade do título
de executivo.
Outrossim, a embargante se limita a retomar matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a omissão, denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator